Tribunal: STF
Processo: RE 75213
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-20
Data de publicação: 1973-08-20

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. EXCLUSAO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO, COM BASE
NO ATO INSTITUCIONAL N. 1/64, ART. 7, PARAGRAFO 1.
II. NÃO NEGA VIGENCIA AO DECRETO 53.897/64 A DECISÃO QUE ADMITE A
VALIDADE DE INVESTIGAÇÃO PROMOVIDA POR ÓRGÃO OUTRO QUE A COMISSAO
GERAL DE INVESTIGAÇÕES. MOTIVAÇÃO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.